Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-48.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇAO E RECURSO ADESIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DE HIPOTECA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência, por meio de apelação e recurso adesivo, em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos, para impor à ré a obrigação de fazer, consistente em providenciar o cancelamento da hipoteca, sob pena de multa diária, bem como a pagar à autora a diferença

Ementa:
APELAÇAO E RECURSO ADESIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DE HIPOTECA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência, por meio de apelação e recurso adesivo, em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos, para impor à ré a obrigação de fazer, consistente em providenciar o cancelamento da hipoteca, sob pena de multa diária, bem como a pagar à autora a diferença do valor do ITBI pela majoração da alíquota e multa invertida de 2% do valor do contrato, ante a recusa, apesar de notificada de proceder à baixa do gravame e que impossibilitou o registro da escritura de venda e compra do imóvel – Alegação de ilegitimidade passiva da construtora para fins de cancelamento da hipoteca e de responder pela diferença do valor do ITBI - Descabimento – Incumbe à vendedora providenciar a baixa do gravame junto a instituição financeira, após a quitação do preço pela compradora, a fim de viabilizar a outorga de escritura de venda e compra e, se não cumpre com a obrigação, apesar de notificada, responde pela inexecução culposa do contrato, inclusive pelo fato de ter impedido a autora de recolher o ITBI com base em alíquota de 2% e que foi majorada após a recusa do registro da escritura, por culpa da vendedora – Aplicação do entendimento contido na Súmula 308 do STJ - Uma vez comprovada a quitação do preço, incumbe à vendedora cancelar a hipoteca, respondendo por sua culpa contratual, incluindo a multa invertida, por força do quanto decidido no Tema 971 pelo STJ, em regime de recurso repetitivo – Inexecução ou descumprimento do contrato, que, no entanto, não configura dano moral indenizável – Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso de apelação e adesivo improvidos.